Tribunal: TCU
Processo: 036.658/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame nterposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE contra o Acórdão 164/2022-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora Nyedja Menezes Soares de Azevedo, em virtude da incorporação de função comissionada após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE contra o Acórdão 164/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora Nyedja Menezes Soares de Azevedo, em virtude da incorporação de função comissionada após a edição da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão à recorrente.